Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708131-23.2020.8.07.0010 RECORRENTE: OSVALDO PAULO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de embriaguez ao volante. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. Reprimenda inferior a 4 (quatro) anos. Regime prisional semiaberto. Adequação. Reincidência específica. Verbete n. 269 da Súmula do STJ. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33 do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, ao argumento de que levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a dosimetria da pena em quantum reduzido, é recomendável a fixação do regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Pois bem. Ao compulsar a folha de antecedentes penais do réu OSVALDO PAULO, verifica-se que é ele reincidente específico (Ação Penal n. 2017.10.1.005404-5 – fls. 59-60 e 61 / PDF). Ademais, consta que já foi beneficiado pela suspensão condicional do processo pelo mesmo delito na Ação Penal n. 2010.11.1.004483-8 – fl. 62 / PDF. É dizer, está claro que o réu faz da embriaguez ao volante uma constante, o que é gravíssimo, porque, além de por em risco a sua vida, põe a de terceiros; motoristas e pedestres” (ID Num. 28358695 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “Muito embora o agravante tenha cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça e a condenação não supere 4 anos de reclusão, é reincidente, de modo que, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal - parâmetro legal para a fixação do regime prisional -, de rigor a escolha do regime prisional semiaberto para o início de expiação da pena.” (AgRg no HC 676.270/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/9/2021). Com efeito, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017